Tribunal: TJDFT
Processo: 0716196-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0716196-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WILTON DE ARAUJO CARDOSO IMPETRANTE: EDJANE DE ARAUJO CARDOSO BESERRA AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DESPACHO Considerando que anterior habeas corpus (0732281-59.2024.8.07.0000) foi impetrado e teve ordem denegada, esclareça a impetrante no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de negativa de seguimento, quais os fatos novos que justificam a presente impetração. A fim de se evitar que o habeas corpus seja utilizado como sucedâneo recursal, esclareça também se houve interposição de recurso de apelação contra a referida sentença, decotando da impetração as matérias a serem julgadas no recurso próprio. Em seguida, retorne os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 28 de abril de 2025 18:32:23. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator